Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707764-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: DJOANATHAN STEYNNER RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação por dano moral n. 0705722-48.2018.8.07.0009 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) formulado pela agravante (id 183786086 dos autos originários). A agravante informa que o agravado propôs a ação originária com o objetivo de obter a declaração de nulidade do contrato de financiamento realizado de forma fraudulenta, bem como a sua desvinculação do veículo financiado. Narra que a sentença acolheu os pedidos formulados. Relata que foi intimada para cumprimento das determinações judiciais e apresentou documentação que comprovou a liquidação do contrato discutido na ação originária e a baixa das negativações de sua responsabilidade perante os cadastros de proteção ao crédito. Alega que está impossibilitado de cumprir todas as obrigações porquanto a aquisição do veículo ocorreu mediante fraude, isto é, nenhuma das partes está em posse do bem, tampouco sabem onde está. Explica que a transferência de titularidade e a baixa do gravame exigem vistoria do veículo. Sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Acrescenta que a única forma de alcançar a solução efetiva do litígio é a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) para que proceda a transferência da titularidade do veículo e de todos os débitos a ele relacionados. Defende a impossibilidade de imputar-lhe multa por descumprimento sob pena de enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento para determinar a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) para a transferência do veículo e seus débitos para o nome da agravante. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido (id 56319058 e 56319414). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que não foi iniciado o cumprimento de sentença nos autos originários, conforme informado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Veja-se: deve o autor apresentar o pedido de cumprimento de sentença em termos, observando o dispositivo da sentença exequenda (id 185666712 dos autos originários). A decisão que indefere a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) nos autos de ação em fase de conhecimento não é recorrível por agravo de instrumento, via de regra, por não encontrar correspondência nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. A decisão agravada não é apelável porquanto foi proferida após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Reconhecer o não cabimento do agravo de instrumento no caso concreto significaria negar a prestação jurisdicional e o direito ao duplo grau de jurisdição à agravante, já que em nenhum outro momento ou por outro meio poderá fazê-lo e a questão não seria submetida à instância recursal. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) nos seguintes termos (id 185666712 dos autos originários): Indefiro a expedição de ofício requerida em id n. 176793055, pois cabe ao réu promover a transferência de titularidade, sem a intervenção deste Juízo, conforme determinado na sentença e na decisão de id n. 175441608. O agravante alega, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação porquanto a transferência de titularidade e a baixa do gravame exigem vistoria do veículo. Acrescenta que a aquisição do veículo ocorreu mediante fraude, de modo que nenhuma das partes está em posse do bem ou tem ciência da sua localização. A análise dos autos originários revela que o agravado propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação por danos morais contra o agravante e Saga Korea Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. A sentença acolheu os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar ao agravante e à Saga Korea Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. a abstenção de qualquer ato de cobrança e condenar, solidariamente, o agravante e Saga Korea Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescidos dos consectários legais (id 120937873 dos autos originários). A declaração de inexistência de relação jurídica relativa ao contrato de financiamento celebrado mediante fraude enseja a necessidade de atualização dos dados do automóvel mantidos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). O órgão de trânsito condiciona a transferência da titularidade à realização de vistoria no veículo.[1] Não se sabe, no entanto, o paradeiro do automóvel no caso concreto porquanto financiado em nome do agravado sem o seu consentimento. O art. 497 do Código de Processo Civil dispõe que Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. O envio de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) para a transferência do veículo à agravante mostra-se razoável e adequada para assegurar a efetividade da declaração de invalidade da relação jurídica. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO REALIZADO EM NOME DO AUTOR POR TERCEIRO. FRAUDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO E DOS DÉBITOS REGISTRADOS EM NOME DO AUTOR PARA O CREDOR FIDUCIÁRIO. EXPEDIÇÃO MANDADO AO DETRAN. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. (...) 2. Em caso de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a contrato de financiamento celebrado mediante fraude, é possível substituir a obrigação de fazer imposta ao credor fiduciário/réu, de transferir a propriedade do veículo e dos débitos correspondentes para seu nome, pela expedição de mandado ao DETRAN/DF para que o providencie, a fim de assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação (CPC, art. 497), e efetividade ao processo, mormente se aludido órgão exige a realização de vistoria do automóvel, do qual não se tem notícia do paradeiro. (...) (Acórdão 1604738, 07338457520218070001, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10.8.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 29.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE SEGURO. CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. INVALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA POR DÉBITOS DE IPVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO E DOS RESPECTIVOS DÉBITOS. OFÍCIO PARA O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. ART. 497 DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5. Inexistente relação jurídica entre o autor/apelante e a instituição financeira que emitiu a cédula de crédito bancário para aquisição do veículo, necessária a atualização dos dados do automóvel junto ao DETRAN/DF, que impõe realização de vistoria no veículo como condição para efetuar a transferência de titularidade. E não se sabe o paradeiro do automóvel, razão por que, nos termos do caput do art. 497 do CPC, a fim de assegurar a efetividade da declaração de invalidade da cédula de crédito bancário e de seus efeitos, razoável a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que transfira imediatamente o veículo e os respectivos débitos para a instituição financeira ré. (...) (Acórdão 1646680, 07032371320208070007, Relator: Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 7.12.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 13.12.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) O requisito do perigo da demora é evidente porquanto trata-se de providência cuja sua falta acarreta violação ao direito de personalidade do agravado, conforme consignado na sentença. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento para determinar a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal para que providencie a transferência do veículo e seus débitos à agravante. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] DISTRITO FEDERAL. Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). Disponível em: http://www.df.gov.br/transferencia-de-propriedade. Acesso em: 4.3.2024.